Tribunal: TJDFT
Processo: 0033076-24.2015.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS PERTO DE ESCOLA E COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO DO ARTIGO 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há se falar em absolvição ou desclassificação para uso de drogas diante de vasto conjunto que comprova a traficância perto de colégio e com o envolvimento de menor, em especial a palavra dos agentes policiais, filmagens e depoimento de usuário.
2. Existindo outra condenação também por tráfico, resta clara a dedicação à atividade criminosa, o que afasta a aplicação do artigo 33, § 4°, da Lei 11.343/2006.
3. Nos casos em que há mais de uma causa de aumento da pena, é cabível a utilização de uma delas na primeira fase, para fins de majoração da pena-base, e a(s) outra(s) para exasperar a reprimenda, na terceira fase da dosimetria da pena, desde que não seja pelo mesmo motivo, respeitando-se o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes. Precedentes.
4. A pena de multa é pena originária e que decorre de norma cogente, não podendo ser afastada ou substituída por pena restritiva de direitos.
5. Recurso conhecido e desprovido.